Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-30.2023.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003094-30.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS - CPF: 106.972.119-08 (APELANTE), ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES - CPF: 767.987.122-15 (ADVOGADO), HELDER LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 058.173.991-48 (APELANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL PLUCINSKI MARTINS - CPF: 087.996.741-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS - CPF: 106.972.119-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA
DO

APELANTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS COM A CONSTATAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NO LOCAL E FUGA DE UM ADOLESCENTE, AO SER ABORDADO, PARA O
QUINTAL
DA CASA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. 2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06.
NÃO A
COLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA
SUA
PRISÃO
EM FLAGRANTE
. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
. CONDIÇÃO DE USUÁRIO D
O
APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. 4.
EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DA CULPABILIDADE, ES
TA
MENSURADA EM CONJUNTO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06, E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA BASILAR MANTIDA. 5.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CÓDIGO PENAL) PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO. APELANTE QUE SE LIMITOU A RECONHECER A PROPRIEDADE DE PARTE DA VULTOSA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE
S
APREENDIDO SUPOSTAMENTE PARA CONSUMO PESSOAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
630
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA. INVIABILIDADE. ENVOLVIMENTO D
O

INIMPUTÁVEL
DEMONSTRADO NESTES AUTOS. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. 7.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4º, DA LEI N
. 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE
. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA DE MANEIRA HABITUAL. 8.
PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. PREJUDICADO. NÃO OBTENÇÃO DE ÊXITO DO DEFERIMENTO DO PLEITO PRINCIPAL DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. 9.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APELANTE, ADEMAIS, QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA. 10.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Deve ser rejeitada a pretensão de nulidade quando evidenciada a existência da justa causa para o ingresso
em domic
ílio

sem mandado judicial
de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

2.
Deve ser afastado o pedido visando à absolvição d
o
apelante pelo crime de tráfico de drogas narrado na denúncia, porquanto, na espécie, a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações dos policiais militares responsáveis pela investigação, corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal, inviabilizando, portanto, o acolhimento da pretensão deduzida neste recurso, ou da aplicação, em favor
dele
, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

3.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porque os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito
previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

4.
Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da
Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pela sentenciante que, ao fixar a
pena
basilar, levou em consideração os elementos do caso concreto,
bem como a
significativa quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.

5. O mero reconhecimento da posse de
parte da vultosa quantidade do
s

entorpecente
s
apreendido
s
para consumo pessoal não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, tal como preconiza o enunciado de Súmula n.
630
, do Superior Tribunal de Justiça, redigido nos seguintes termos:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
.

6. Na espécie, deve ser aplicada a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porque ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o
apelante envolveu um adolescente na empreitada criminosa.

7.
Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividade criminosa, tampouco integração a organizaç
ão
com tal desiderato, de modo que, na hipótese,
verifica
n
do que o apelante se dedica à atividade criminosa, praticando a traficância de maneira habitual há vários meses,
não há como se conceder o benefício
a sua pessoa
.

8. Fica prejudicado o pedido de abrandamento do regime prisional para o aberto,
porquanto
não
foi
acolhido o pleito principal de aplicação da minorante do tráfico privilegiado
formulado pelo apelante
.

9.
Não merece prosperar o pedido do apelante visando à concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime
por ele
praticado
e
da sua habitualidade
delitiva,
e
porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
”
(Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019)
.

10
.
Recurso
des
provi
do.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
de apelação criminal interposto por
Helder
Luis
Goncalves de Oliveira
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1003094-30.2023.8.11.0040
, pelo Juízo da

1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/
MT
, conden
ando-
a

pela prática do crime de tráfico

de drogas
, capitulado no
art. 33,
caput
,
c/c art. 40, VI,
da Lei n. 11.343/06,
à pena de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, e

8
00
(
oito
ce
ntos
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (
um
tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
apelante
, nas razões
recursais
que se encontram
no ID
201176286
,

postula
:
(i)

a
declara
ção de
nuli
dade
da prisão em flagrante e da prova produzida
em razão de a busca domiciliar
ter sido realizada sem que houvesse
fundadas razões
ou
mandado judicial
;
(
ii
)

sua absolvição por fragilidade probatória ou desclassificação da conduta de para a de posse de entorpecentes para uso pessoal
, pois dos alucinógenos apreendidos reconheceu como de
sua propriedade
“apenas”
2,5kg maconha em tablete e 2 potes de vidro também com maconha dentro
;
(
iii
)

a readequação da dosimetria da pena na
primeira fase com o afastamento da negativação das circunstâncias do crime e da culpabilidade;
(
iv
)

na
segunda fase dosimétrica
com o reconhecimento
e aplicação da atenuante da confissão;
(v)

na terceira
fase

o
afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, dada a absoluta falta de provas de envolvimento do adolescente Vitor Gabriel
;
(vi)

a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, com a fi
x
ação do regime aberto
;

e
(
vii
)

a concessão do direito de recorrer em liberdade
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
201176298
, o Ministério Público
requer o desprovimento
deste recurso
.

E
, n
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
206451674
,

adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
201176166
,
na parte em que interessa,
narra os fatos desta forma:

[...]

3º fato delituoso
:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de fevereiro de 2023, por volta das 19h30m, nas dependências da residência particular sediada na Rua das Violetas, nº 36, quadra 87, Bairro Santa Cecilia,
Distro
de Boa Esperança do Norte, na cidade de Sorriso/MT,
HELDER LUÍS GONÇALVES DE OLIVEIRA
e
GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS
, contando com o apoio, auxílio e colaboração do adolescente VITOR GABRIEL PLUCINSKI MARTINS,
guardavam
e
tinham em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente (cinco tabletes de maconha, duas porções de maconha acondicionadas em pontes de vidro, um pedaço de cocaína, um pedaço de pasta base de cocaína, quatro porções de pasta base de cocaína, vinte e três porções de maconha e dois pedaços grandes de maconha
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Da narrativa
:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Força Tática da Polícia Militar monitoravam as imediações do recinto particular sediado na Rua das Violetas, nº 36, quadra 87, Bairro Santa Cecilia,
Distro
de Boa Esperança do Norte, na cidade de Sorriso/MT, porquanto haviam recebido informes no sentido de que
HELDER LUÍS GONÇALVES DE OLIVEIRA
(de alcunha “GURI”),
GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS
(d alcunha “PINTOR”) e o adolescente VITOR GABRIEL PLUCINSKI MARTINS (de alcunha “VG”) dedicavam-se à distribuição lucrativa de drogas naquela moradia.

Consta que os agentes policiais, durante o monitoramento, avistaram adolescente VITOR GABRIEL PLUCINSKI MARTINS em atitude e movimentação suspeita (segurando entorpecente e empreendeu fuga para o interior da residência logo após ter avistado os policiais militares), razão pela qual saíram em perseguição e conseguiram abordá-lo e detê-lo.

Apurou-se que o adolescente VITOR GABRIEL PLUCINSKI MARTINS arremessou uma porção de maconha ao solo no instante da abordagem policial.

A part
ir daí, ante as fundadas razões
e após a permissão e autorização de quem de direito, os policiais militares ingressaram na residência e fizeram as buscas pertinentes, em cuja oportunidade constataram que
HELDER LUÍS GONÇALVES DE OLIVEIRA
e
GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS
, contando com o apoio, auxílio e colaboração do adolescente VITOR GABRIEL PLUCINSKI MARTINS,
guardavam
e
tinham em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente ( cinco tabletes de maconha, duas porções de maconha acondicionadas em pontes de vidro, um pedaço de cocaína, um pedaço de pasta base de cocaína, quatro porções de pasta base de cocaína, vinte e três porções de maconha e dois pedaços grandes de maconha
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).
[
...]

Destaques no original

O
apelante busca a
declaração de nulidade da
sua
prisão em flagrante e da prova produzida em razão de a busca domiciliar ter sido realizada sem que houvesse fundadas razões
, autorização da moradora
ou mandado judicial
.

Todavia,
tal postulação
que não deve ser acolhid
a
.

Com efeito,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como
se sabe
a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato a jurisprudência te
m se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a
presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das
c
ortes
s
uperiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

E
, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da
referida
c
orte
s
uperior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

No
caso destes autos,
os policiais

militares
Antônio Marcos Ferreira, Jefferson dos Santos Carvalho e Evandro Schimidt de Quadros
ouvidos
nas duas fases da persecução penal a
firmaram que

havia denúncias de que estaria ocorrendo crime de tráfico de drogas na residência d
o
apelante, razão pela qual diligenciaram e puderam constatar a veracidade das informações,
porque
,
após campana realizada no local
ficou comprovada a existência de justa causa para o ingresso
naquele d
omic
ílio
, pois, conquanto o
Helder
Luis

negue que teria havido autorização da
sua mãe
Marli Gonçalves para a realização da busca domiciliar,
os agentes públicos foram uníssonos em afirmar
que
houve
sim
autorização da referida pessoa para o ingresso
na casa
,
isso
sem contar que embora o adolescente Vitor Gabriel tenha desconversado no final do seu depoimento prestado em juízo, no início
de

suas

declaraçõe
s
afirm
ou

que
Marli Gonçalves autorizou o ingresso dos policiais militares
na casa dela.

Ademais, em decorrência das
denúncias acerca da prática reiterada do tráfico de drogas naquela
pelas pessoas que frequentava a
residência,
com apontamento de serem pessoas faccionadas
,
que
receb
iam
produtos de furtos em troca de
entorpecentes,
a
aludida
casa
foi objeto de monitoramento
, tendo sido constatada
por parte da equipe policial
uma
movimentação atípica, além de haver
uma
pessoa do sexo masculino que sempre entrava e saía com algo na mão, posteriormente identificado como Vitor Gabriel (vulgo
“
VG
”
), motivo pelo qual houve a
tentativa de
abordagem
e a fuga do
adolescente
para
o quintal
da casa,
cujo
inimputável

dispensou um papelote de alucinógeno no chão,
momento em que os policiais militares entraram
no
quintal
em perseguição ao
inimputável
logrando
encontra
r
a droga que
foi
dispensada

por
este
,
e ao
mesmo tempo, em razão do

forte odor
,

acharam

dentro de
um balde que
estava na
parte externa
da residência
,
alguns tijolos
de maconha
.

Ato contínuo, f
oi solicitada permissão
para
ingresso na residência para a
Marli Gonçalves,
mãe

apelante,

quando

foram localizadas mais substâncias entorpecentes
no quarto
do apelante
, análogas a maconha,
cocaína e pasta
-
base de cocaína, além de apetrechos utilizados para o tráfico, caderno com a notação de venda de drogas, duas balanças de precisão, dentre outros objetos ilícitos ou de origem ilícitas, f
icando evidente a
situação de flagrância e
as
fundadas razões a permitir
que os policiais militares, por dever de ofício, entrassem
no interior da
moradia
.

Nesse cont
exto, ao revés do afirmado pelo apelante
nas razões recursais, ficou comprovada à saciedade a existência de j
usta causa para ingresso dos agentes públicos na
sua casa
independentemente da prévia expedição de mandado de busca e apreensão,
não te
ndo ocorrido qualquer ilicitude
na
referida diligência policial.

Destaque-se, ainda
nesse diapasão
,
que
o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1
.
447
.
939/SP, julgado monocraticamente no dia 16 de agosto de 2023 pela Ministra Carmen Lúcia, afastou o entendimento adotado pela
Superior Tribunal de Justiça
, considerando válidas as provas obtidas em busca domiciliar
pela evidente existência de justa causa em situação
similar a discutida neste recurso, razão pela qual não se sustenta a afirmação de que houve alteração jurisprudencial sobre o tema
.

Acerca do tema, não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porém, deve-se destacar as constantes mudanças de posicionamento,
sobretudo, pelo Supremo Tribunal Federal ao indicar que, nos delitos de tráfico de drogas, a fuga pelo suspeito ao avistar uma viatura da polícia
ou desobedecer ordem de parada de policiais
seria motivo suficiente para consubstanciar fundadas suspeitas autorizativas da busca pessoal e/ou domiciliar, mormente quando
o local é conhecido como ponto de venda de droga,
conforme pode ser visto a seguir:

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal.
Tráfico ilícito de entorpecentes. Busca pessoal. Fuga. Local conhecido pelo tráfico. Fundadas razões. Ausência de nulidade. Prisão. Fundamentação concreta e idônea. Não verificada a existência de ilegalidade
. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
(STF, HC 239426
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
10-05-
2024 PUBLIC
13-05-2024)
Destacamos

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERA
L. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES,
DJe
de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido
estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio.
6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
.
7. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(
STF,
RE 1466339
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
08-01-
2024 PUBLIC
09-01-2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR
. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1.
Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas e atitude suspeita do paciente que tentou empreender fuga ao avistar a viatura— e do consentimento do morador, inexiste nulidade
. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de consentimento para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF, HC 216677
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
12-12-
2023 PUBLIC
13-12-2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP.
FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1.
Não há que se falar em inobservância do disposto nos
arts
. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga
. 2. Verificada justa causa para
a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
HC 230232
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02.10.2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG

06.10.2023 PUBLIC
09.10.2023)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida
nestes
autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e
ao
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio
de
apelante
, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte
de Helder
Luis
seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na
sua
residência
,
caindo por terra
a
tese de
nulidade da prisão em flagrante
,
da apreensão dos estupefacientes e apetrechos utilizados para o comércio malsão que poderiam redundar na
sua
absolvição nos termos do art. 386, I
II, do Código de Processo Penal,
pelo
desaparecimento da prova material do crime.

No
tang
e ao pleito do
apelante
visando a

sua
absolvição por suposta fragilidade probatória, também não
lhe assiste razão, uma vez que a magistrada
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto a apelante tenha postulado a sua absolvição, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ele
não conseguiu trazer elementos
de convicção
capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tam
pouco a conclusão a que chegou a
magistrada
, devendo, pois, ser mantida
sua
condenação.

No que diz respeito a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas a sentenciante exauriu a temática não deixando qualquer dúvida sobre a autoria delitiva que recai sobre o apelante, conforme se infere
destes excertos da sentença condenatória:

[...] DO ACUSADO HELDER LUÍS GONÇALVES DE OLIVEIRA.

[...]
Do
delito do art. 33, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/2006.

É de se notar que a
materialidade
delitiva restou comprovada nos autos, notadamente através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, id. 113392149, Termo de exibição e apreensão, id. 113392153, Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, id. 113392168, Caderno com anotações, ids. 113392169 e 127357195, Boletim de Ocorrência, ids. 113392172 e 113392846, Comprovante de depósito do valor apreendido, id. 113392850, Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecentes, id. 122821753 e Laudo Definitivo de drogas, id. 122821756, do Laudo Definitivo de Drogas em anexo, bem como das declarações dos PMs Antônio Marcos Ferreira, Jefferson dos Santos Carvalho, Francisco
Dulcillande
da Silva, Evandro Schimidt de Quadros,
Advirson
Roberto da Cruz, que evidenciam, no plano fático-probatório, a existência material de 05 (cinco) tabletes de substância análoga a maconha, 02 (dois) potes de vidro com substância análoga a maconha, 01 (um) pacote de substância análoga a cocaína, 01 (um) pedaço de substância análoga a pasta base de cocaína, 03 (três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína, 23 (vinte e três) porções de substância análoga a maconha e 02 (dois) pedaços grande de substância análoga a maconha. Vejam
os:

Da mesma forma, a autoria delitiva também é inconteste.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o réu Helder negou ser proprietário de todas as substâncias entorpecentes apreendidas, aduzindo que somente era de sua propriedade os 02 (dois) tabletes maiores de maconha e os 02 (dois) potes de vidro com maconha e a
quantia em dinheiro
, negando a propriedade das demais substâncias entorpecentes. Negou, ainda, a prática de tráfico de drogas, sendo somente usuário.

Não obstante a negativa de autoria, as provas colhidas ao longo da instrução demonstram o exercício da traficância pelo réu. Nesse aspecto, é importante consignar que, para a caracterização típica do crime de tráfico de drogas, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria e responsabilidade criminal do denunciado à luz do disposto pelo artigo 52, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas no caso: (a) a natureza e quantidade da droga apreendida; (b) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa; (c) as circunstâncias da prisão; e (d) a conduta e os antecedentes do agente.

No caso dos autos, a conclusão lógica pela ocorrência do tráfico de drogas decorre principalmente da quantidade da substância entorpecente apreendida e as circunstâncias da prisão. Vislumbra-se dos depoimentos dos Agentes Policiais Antônio Marcos Ferreira, Jefferson dos Santos Carvalho e Evandro Schimidt de Quadros, em Juízo diante do contraditório Judicial, mídias dos ids. 121319678 e 121800407, que havia denúncias de que na referida residência o acusado Helder estava comerciando entorpecentes, com a ajuda de um menor “V.G.” e o vulgo “Pintor”, e que no local haveria produtos de furto. Devido à denúncia, fizeram acompanhamento a pé, em uma mata em frente à residência, quando foi possível avistar o menor V.G. entrando e saindo da residência, por várias vezes, momento em que
decidiram fazer a abordagem. Eu o menor correu para dentro da residência. A polícia, em acompanhamento, sentiu, no quintal da residência, forte odor de substância análoga a maconha e, em busca no local, localizou quatro ou cinco tabletes de maconha dentro de um balde. Solicitaram permissão para entrada na residência, tendo a mãe do acusado Helder consentido. Após a autorização, em busca no quarto do acusado Helder, foram localizadas várias porções de pasta base de cocaína, cocaína e mais maconha, bem como a quantia de R$1.2169,00 (mil duzentos e sessenta e nove reais) em espécie, e um caderno e uma caderneta com anotações de tráfico de drogas.

Neste ponto, destaco algumas anotações constantes no caderno e caderneta. Vejamos:

Destaca-se que o acusado Helder, em Juízo e diante do contraditório (mídia do id. 121800407) assumiu parte da droga

(2,5 Kg de maconha - e os 02 potes de vidro contendo maconha), ofertando plausibilidade na versão apresentada pelos agentes

policiais, não apresentando qualquer justificativa plaus
í
vel para que se acredite em contrário.

Quanto ao menor V.G., o acusado Helder não soube dizer o que ele estava fazendo em sua residência. No mesmo

sentido o menor V.G. nada justificou sua sobre sua estada na residência.

Dessa forma, sem delongas, considerando que as versões apresentadas tanto pelo acusado Helder, quanto pelo menor

V.G., carecem de verossimilhança, traduzindo pontos obscuros e contraditórios, não vejo como serem acolhidas.

Os depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, não oferecem dúvidas, despontando, de

maneira conclusiva e coerente, em harmonia com o repertório de subsídios probatórios certeza acerca do fato, tendente a render

ensejo à responsabilidade criminal do acusado.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo

Superior Tribunal de Justiça os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se

encontra sob enfoque:

[...]

Assim, diante do conjunto probatório dos aos autos, tem-se o grau de certeza necessário à responsabilização penal do

acusado Helder Luís Gonçalves de Oliveira pela prática do crime de tráfico de drogas [artigo 33 da Lei 11.343/2006].

Quanto à causa de diminuição de pena preconizada no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, para seu

reconhecimento faz-se necessário que o agente: seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não

integre organização criminosa. É um conjunto de fatores que demonstra a distância do agente com a prática de crime e que deixa ver

sua maneira de ser e de comportar-se em sociedade.

Consciente dessas circunstâncias, verifico que o acusado possui outra ação penal em andamento, autos nº.

11000736-56.2021.8.11.0107 na Comarca de Nova Ubiratã.

Não só isso. Verifica-se das anotações, constantes no caderno que foi apreendido na residência, que se dedicava à

prática de tráfico de drogas, pois há movimentações dos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2022 e
Janeiro
de

2023.
[...]

Portanto, vislumbra-se que se dedica a atividade criminosa, fazendo do tráfico seu meio de vida.

Noutro norte, a quantidade, diversidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018
).

Tracejadas essas linhas, verifico total impedimento de acatamento da tese da defesa de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de entorpecentes.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência moderna do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o seguinte aresto que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

[...]

Noutro norte, não há que se falar em desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006, pois

o modus operandi, aliado à quantidade expressiva e diversidade não condizem com a condição de mero usuário de droga, pois patente

a comercialização, precisamente pelas anotações constantes do caderno apreendido na residência do acusado.

Quanto à majorante do artigo 40, inciso VI da Lei n.º 11.343/2006
.

-

Sem delongas, a participação do menor V.G. na comercialização restou devidamente comprovada, pois os agentes policiais foram uníssonos em afirmar que por vezes foi ele visualizado, entrando e saindo da residência do acusado Helder com algo nas mãos, tendo saído em fuga quando da abordagem policial.

Ademais, a denúncia passou a informação de que o menor V.G. realizava tráfico de drogas naquela residência, tanto é que lá foi visualizado e apreendido.

No id. 113392161 consta documento de identidade do menor V.G., comprovando a menoridade.

Deste modo, pelo exposto e por tudo mais que nos autos consta, convenço-me da existência do crime tráfico de droga exercido pelo acusado Helder, devendo incidir o aumento previsto no art. 40, VI, da Lei de tóxicos. [...].
(ID
201176269)
Destaques no original

Nesse contexto, não há qualquer dúvida de que o
pleito absolutório
deduzido pelo apelante
n
ão se sustenta, pois a busca realizada
sua
na residência
apenas confirm
ou
aquilo que a equipe
policial
já havia constatado com os monitoramentos, logrando êxito em apreender expressiva quantidade de drogas,
representadas
:
por

5 (cinco) tabletes de substância análoga a maconha, 2 (dois) potes de vidro com substância análoga a maconha, 1 (um) pacote de substância análoga a cocaína, 1 (um) pedaço de substância análoga a pasta
-
base de cocaína, 3 (três) porções de substância análoga a pasta
-
base de cocaína, 1 (uma) porção de substância análoga a pasta
-
base de cocaína, 23 (vinte e três) porções de substância análoga a maconha e 2 (dois) pedaços grande de substância análoga a maconha,
que
pesaram

4.531g (quatro quilos quinhentos e trinta e uma gramas) de maconha
e
351g (trezentos e cinquenta e um gramas) de cocaína e 325g (trezentos e vinte e cinco gramas) de pasta-base de cocaína, além da quantia de R$
1.269,00 (mil duzentos e sessenta e nove reais), balanças de precisão, pacotes
ziplock
, papel filme, correntes, pulseiras e colares de procedência não apurada, bem como um caderno e um bloco com anotações que retratam niti
damente a venda de alucinógenos, sendo
a
alegação da defesa técnica de que as anotações “
correspondiam aos serviços que ele prestou como mecânico de veículos, em contraturno à John Deere
,
”
sem qualquer consistência
eis que nas dezenas de clientes apontados no referido material continha a quantidade de gramas vendidas, a informação de recebimento e de venda
dos
produto
s
, além da utilização de expressões utilizadas no mundo do tráfico de drogas.

Dessa forma
,
em que pese
o
apelante
tenha

assumido a propriedade “apenas”
2,5kg maconha em tablete e 2 potes de vidro também com maconha dentro
e
negado a prática da traficância sustentando que a
s
droga
s
apreendida
s
era
m
para o seu próprio consumo, ao
contrário
do afirmado
,
ficou demonstrada a incidência da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, pela quantidade
e variedade
das
drogas apreendidas,
algumas já fracionadas para a venda,
bem como
duas balanças de precisão utilizadas para a pesagem dos papelotes e os pacotes
ziplock
e papel filme para a embalagem
e preparo
de
droga
s
para a comercialização, aliado

à
contumácia
de Helder
Luis
demonstrada pelas anotações de meses de venda de drogas
e
ao
s
testemunhos dos policiais
militares
que participaram das diligências que acab
aram

culminando com
a
prisão em fragrante
do apelante
, sendo irrelevante que no momento da operação policial
ele
não est
ivesse dentro da
sua
residência,
cumprindo asseverar
, ademais,

que os testemunhos abonatórios não
têm
o condão de fazer desaparecer do mundo jurídico as robustas provas de traficância apontadas no édito condenatório.

Isso porque, c
onforme já mencionado
linhas volvidas
, os policiais militares Antônio Marcos Ferreira, Jefferson dos Santos Carvalho e Evandro Schimidt de Quadros
quando foram
ouvidos nas duas fases da persecução
penal afirmaram que havia denúncias de que estaria ocorrendo crime de tráfico de drogas na residência
d
o

apelante, razão pela qual diligenciaram e
após a realização de campanas
constatar
am
a veracidade das informações
pois
viram
movimentações estranhas no local
,
e
ao tentarem a
abordagem do
adolescente
Vitor Gabriel
,

este

empreendeu fuga
que culminou com o ingresso dos policiais no local onde foram encontrado os alucinógenos e os demais
objetos que demonstram com absoluta certeza a prática habitual do crime de tráfico de drogas por parte
de Helder
Luis
.

Ademais, não é
demais deixar assentado que eventual ausência de acompanha
mento
dos moradores em todos os cômodos da casa durante a busca não macula o encontro das drogas que foi realizado por agentes públicos em cumprimento de sua atividade profissional, cuja
s
palavra
s

ostentam
presunção de veracidade, sem falar que
o apelante
confessou ser o proprietário de pelo menos 2,5kg de maconha encontradas no local,
e
não negou a propriedade dos apetrechos e do caderno de anotações, limitando-se, por intermédio de sua defesa técnica, a afirmar de maneira completamente inverossímil que as pessoas relacionadas nas referidas anotações eram
seus
clientes de serviços mecânicos que prestava no
contraturno
de seu trabalho.

No
que tange ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso, ainda que ficasse comprovado que
o apelante é usuário
de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é cediço que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

De outra banda,
infere-se
que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a trafic
ância exercida pelo apelante, ao contrário dele
, que, como dito acima, alegou apenas e de
forma contraditória ser usuário
de drogas, todavia, não conseguiu comprovar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir
,
ficando
evidenciado que a vultosa quantidade e a variedade das
drogas apreendidas tinham como destino à mercancia, é imperativa a manutenção da condenação
de Helder
Luis
pelo ato ilícito tipificado no art.
33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Aliás, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos
apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023)
Destacamos

Éponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada
qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar
em
injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Aliás,
esta
Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento em relação ao assunto, consoante se infere do acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO
DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena
intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(TJMT, N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023)
Destacamos

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qu
al o posicionamento adotado pela
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pel
o
apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico por parte d
o
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência
do édito condenatório.

No que tange ao pleito de reforma da dosimetria da pena
aplicada
ao
apelante
, para melhor compreensão da matéria
vejam-se
os fundamentos utiliza
dos pela
sentenciante:

[...]
Do acusado HELDER LUÍS GONÇALVES DE OLIVEIRA
.

O preceito regulamentado pelo tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, estipula pena
de reclusão de 05

(cinco) a 15 (quinze) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou

negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Quanto ao
comportamento da vítima
, às
consequências
e aos
motivos do crime
, penso que tais rubricas são

incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio

social.

Sob outro ponto de vista, compulsando o acervo de provas produzidas no processo, depreende-se que o acusado

utilizava da residência de sua genitora, onde morava com seu filho de apenas 4 (quatro) anos de idade, o
quê
merece valoração mais

intensa de reprovação e, por via de consequência, faz com que as
circunstâncias do crime
devem ser avaliadas em desfavor do

acusado.

Não só isso, vislumbra-se grande movimento de tráfico, pois em um só dia vendeu aproximadamente 2,400 Kg (dois

quilos e quatrocentas gramas) de maconha, 430 g (quatrocentos e trinta gramas) de “óleo – pasta base de cocaína” e 297 g (duzentas e

noventa e sete) gramas de “origem - cocaína”. Vejamos pormenorizadamente algumas datas:
[...]

De outra banda, a
culpabilidade
do réu mostra-se acentuada. Explico. O
relatório
técnico nº 011/NI/GEFRON –

01/08/2022, relativo à precificação de substâncias entorpecentes, o valor do quilo do cloridrato de cocaína é R$22.000,00 (vinte e

dois mil reais) e o quilo de maconha é R$1.600,00 (mil e seiscentos reais). Portanto, da droga apreendida com o acusado (713,72 g –

setecentos e treze gramas e setenta e duas centigramas de substância análoga a cocaína e 4.465,3 kg – quatro quilos, quatrocentas e

sessenta e cinco gramas e três centigramas de substância análoga a maconha), vislumbra-se o comércio aproximado de R$15.701,84

(quinze mil, setecentos e um reais e oitenta e quatro centavos) de cocaína e R$7.144,48 (sete mil, cento e quarenta e quatro reais e

quarenta e oito centavos) de maconha, totalizando R$22.852,32 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois

centavos), que seriam investidos no mundo do crime, mormente para o tráfico de drogas.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006,

cuja análise foi dissecada anteriormente e
extratifica
a maioria daquelas que foram reputadas favoráveis, afigura-se perfeitamente

justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de
duas operadora judicial
, de forma que passo a fixar a

PENA-BASE
imputada ao réu em
08 (oito) anos de reclusão
.

Feito isso, passo a fixação da
PENA PROVISÓRIA
. Em um primeiro prisma de enfoque, observa-se que o

requerido, na época em que os fatos se aperfeiçoaram, possuía 20 (vinte) anos de idade, fato que se consolida como mecanismo

tendente a promover o abrandamento da reprimenda, dado as características da personalidade e caráter ainda não perfeitamente

formados dos indivíduos que se encontram nessa faixa etária [art. 65, inciso I do Código Penal]. Não vislumbro a ocorrência de

circunstâncias agravantes. Por conseguinte, como forma de concretizar a aplicação da circunstância atenuante, diminuo a pena no

patamar de 1/6, ou 1 ano e 4 meses. Dessa forma, fixo a pena provisória em
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa

[art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias,

ficando a
PENA DEFINITIVA

07 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Ainda, em razão da cumulatividade da
pena de multa
, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em

800 (oitocentos) dias-multa
, na razão de 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente

des
de aquela data, considerando as circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006,

anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

A pena será cumprida em
regime
FECHADO
, inicial, em conformidade com o comando normativo estampado no

art. 33, § 2.º, alínea “a”, do Código Penal.

[...].

(ID 201176269)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59 do Código Penal; além de,
no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob exame, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, a sentenciante valorou pejorativamente ao apelante a culpabilidade e as circunstâncias do crime, em relação as quais
ele
postula o
afastamento
.

Contudo
,
igualmente, ele não
em
razão
, porque a magistrada
utilizou de fundamentação idônea para
negativar
as
referidas circunstâncias judiciais.

E tal
afirmação se impõe,
porque
a análise depreciativa da culpabilidade foi realizada em conjunto do critério previsto no
art. 42
da Lei n. 11.343/06
,
em razão da
variedade da
natureza e
da
quantidade do
s entorpecentes apreendidos, que fogem da normalidade do tipo penal e representa um vultoso valor de mercado das drogas que foram estimados em R$ 2
2.852,32 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), que
, à toda evidência, seria
investidos no mundo do crime, mormente para
a continuidade da prática d
o tráfico de drogas.

Além
do mais
, a

magistrada acertadamente também atribuiu ao apelante a valoração negativa
das
circunstâncias do crime, na medida em que

ele

utilizava
sua
casa
para a prática do tráfico de drogas, local
onde
mantinha
o convívio com sua filha de apenas quatro anos de idade
,
situação fática, essa, que
justifica a fixação da pena basilar acima
do mínimo legal, devendo ser
asseverado
, ainda, que

quando do interrogatório
de Helder
Luis
realizado na fase inquisitorial
,
ele afirmou que sua filha residia consigo
,
e
,
ainda
,
que
a menor
passasse parte do tempo em uma fazenda próxima do
d
istrito, ficou claro que a
criança
convivia naquele ambiente com o apelante devendo
,
e,
por conta
disso
,
deve
ser mantida a valoração negativa
desse elemento octogonal.

O apelante almeja, também,
o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão
na segunda fase dosimétrica. Todavia
,
mais uma vez,

falta-lhe
razão
, visto que o
que
ele

“
apenas
”
admitiu a propriedade de parte da droga apreendida
[
2,5kg maconha
em tablete e 2 potes de vidro também com maconha dentro
],
aduzindo
, contudo, que
a
vultosa quantidade
se destinava ao seu consumo pessoal, enquanto negou ser proprietário
dos demais estupefacientes apreendidos.

Dessa maneira, não pode haver a incidência da mencionada circunstância atenuante no crime de tráfico de entorpecentes, visto que a admissão do apelante de que parte da droga apreendida era destinada ao seu consumo não induz à aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

A
propósito
, em relação à temática,
é inaplicável o entendimento suscitado pelo apelante referente ao enunciado sumular n. 545, pois, em se tratando especificamente do crime de tráfico de drogas,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o mero reconhecimento da posse de entorpecentes para consumo pessoal não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, resumindo seu posicionamento
no e
nunciado da Súmula n.
630
assim redigido:
“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
.

Deve ser rejeitada,
do mesmo modo
, a pretensão
d
o apelante
visando o
afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 da
terceira etapa
dosimétrica, pois, ao revés do afirmado nas razões recursais, a prova testemunhal é robusta no sentido de que, após denúncias acerca da realização do tráfico de drogas na
sua
residência
,
os policiais militares
fizeram
campana no local
viram

uma
movimentação atípica,
além de haver
uma
pessoa do sexo masculino que sempre entrava e saía com algo na mão, posteriormente identificado como
o adolescente
Vitor Gabriel (vulgo
“
VG
”
),
tendo

havido a
tentativa de abordagem e a fuga do
adolescente
para o quintal da casa que

dispensou um papelote de alucinógenos no chão
, ficando claro o envolvimento
do inimputável
no comércio malsão
praticado

por Helder
Luis

daí por qu
e
nã
o se
pode
falar em exclusão da referida majorante.

C
om referência ao pleito do apelante
objetivando

a
aplicação da benesse prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, impõe-se ressaltar que,
novamente
,
que razão não lhe assiste,
pois
a sentenciante afastou corretamente a incidência da causa de diminuição em comento,
uma vez que
ficou configurado
a
dedicação

de Helder
Luis

a atividade criminosa do tráfico de drogas.

Como é de trivial sabença, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o acusado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade, uma vez que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Diante disso,
impende registrar
que a magistrada agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão, visto que o apelante é contumaz na prática do crime de tráfico de drogas, ficando demonstrado pela anotações do caderno apreendido
na
residência

que há muitos meses
ele
estava comercializando vultosa quantidade de alucinógenos denotando, assim,
sua
dedicação à atividade criminosa, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação em favor
Helder
Luis
da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei
de D
rogas
, ficando, ademais, prejudicado o pedido de abrandamento do regime prisional para o aberto que só poderia ser
redimensionado caso
o apelante
obtivesse êxito no deferimento do tráfico privilegiado, o que não ocorreu.

Também não merece prosperar o pedido do apelante visando a concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública,
por conta
da gravidade concreta do crime praticado por ele, em razão da natureza, quantidade e variedade da droga apreendida
[
4.531g (quatro quilos quinhentos e trinta e uma gramas) de maconha
e
351g (trezentos e cinquenta e um gramas) de cocaína e 325g (trezentos e
vinte e cinco gramas) de pasta-base de cocaína]
, como também em decorrência da sua
habitualidade delitiva
que já ocorria há muitos meses
, elementos, esses, j
á convalidado
s por esta Terceira Câmara Criminal
quando do julgamento do H
abeas
C
orpus n.
1003722-42.2023.8.11.0000,
quando
foi reconhecida a necessidade da manutenção da prisão preventiva
de Helder
Luis

para a garantia da ordem pública, cuja decisão transitou em julgado no dia
24 de abril de 2024, não havendo o que se falar em direito de recorrer em liberdade.

Além do mais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
” (
Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.201
9).

Posto isso, em
con
sonância
c
o
m o

parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Helder
Luis
Goncalves de Oliveira
,
mantendo

inalterad
a

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024